Tribunal: STF
Processo: Rcl 89828
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Marcos de Oliveira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho da comarca de Manaus, nos autos do Processo nº 0000329-14.2024.5.11.0010,  que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O reclamante informa que “a empresa GENIS (originariamente executada) não existe mais, pois foi incorporada à empresa POLIMPORT”, afirmando, em continuidade, que a empresa empresa incorporadora (POLIMPORT), “encontra-se em processo de Recuperação Judicial, com fulcro nos arts. 47, 48 e 51, da Lei nº 11.101/05, conforme se observa dos autos Processo n° 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências de São Paulo” (e-doc. 1,p. 2).
Discorre que, nos autos em referência nesta reclamatória, o juízo da 10ª Vara do Trabalho da Comarca de Manaus/AM,

“determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa originariamente executada (GENIS), incluindo seus ex-sócios e ex-administradores no polo passivo da execução, aplicando a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, tendo declarado a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do incidente com base no disposto no art. 885-A da CLT, afastando a incidência do constante no § único do art. 82-A da Lei 11.101/05” (e-doc. 1, p. 2).

Sustenta, assim,  que a decisão reclamada  afastou a aplicação do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/05, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para proceder à desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, o que, segundo sua compreensão, viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e a cláusula de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.
Argumenta, em complemento, que o STF,  no Tema nº 90 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial" (e-doc. 1, p. 8). 
Ao final, requer,

“b) A concessão da tutela de urgência para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo de execução nº 0010873-27.2022.5.03.0019, até a decisão final da presente reclamação;  (...)
f) O julgamento procedente da Reclamação, para cassar a decisão reclamada (Fls. 1.274/1.277, ID ec71eeb) e determinar que eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja julgado pelo Juízo universal em que tramita o processo de recuperação judicial, qual seja, nos autos processo n° 1048932- 56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências de São Paulo. ” (e-doc. 1, p.11). 

É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   

O reclamante defende que o Juízo da 10ª Vara do Trabalho da Comarca de Manaus/AM afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 que possui a seguinte redação:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Compulsando os autos, verifico que,  nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000329-14.2024.5.11.0010, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor da Polimport Comércio e Exportação Ltda., em relação ao sócio Carlos Marcos de Oliveira Neto, nos seguintes termos: 

“CONSIDERANDO o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica realizado pelo exequente (Id. d406e80);
 CONSIDERANDO o disposto no art. 855-A, da CLT, que estabelece a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado pelos arts. 133 a 137 do CPC/2015; 
CONSIDERANDO a adoção deste juízo da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica baseada no caput e parágrafo 5º do artigo 28 do CDC que dispõe que o "[...] A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", de modo que no processo do trabalho basta a insolvência da pessoa jurídica para ser possível a desconsideração da personalidade. 
CONSIDERANDO que no presente momento o sistema PJe-JT não disponibiliza a criação de processo incidental de desconsideração da personalidade jurídica, para fim de aplicação do art.134, §3º, do CPC; 
CONSIDERANDO o esgotamento das medidas executórias contra a Executada GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sem a devida satisfação do crédito do Exequente; 
CONSIDERANDO a certidão de busca à JUCEA (Id. 8ed2892) apresentou a seguinte informação do quadro de sócios e administradores:  
1 - APPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.979.101/0001-03 - Condição: Sócio 
2 - CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 107.XXX.XXX-27 - Condição: Administrado
3 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0047-52 - Sócio 
4 - SILVIO SOARES LOUREIRO - CPF: 670.XXX.XXX-91 - Condição: Administrador
 5 - TIMEPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.015.753/0001-82 - Condição: Sócio 
6 - CHARLES ROMMEL COSTA XAVIER - CPF: 439.XXX.XXX-82 - Condição: sócio até 05/12/2022; 
CONSIDERANDO, por fim, o poder geral de cautela (art. 297 do CPC), presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a certeza do direito (execução de créditos trabalhistas e a previsão da responsabilidade patrimonial secundária dos sócios nos arts. 10-A, II, da CLT, e 790, II, do CPC), o risco ao resultado útil do processo e o direito certo do autor fixado pela sentença exequenda, se faz necessária a concessão de tutela de urgência visando a inibir eventual dilapidação do patrimônio dos sócios com vistas a se furtarem de cumprir a coisa julgada, razão pela qual, levando-se em conta os poderes conferidos ao juiz nos artigos 139, IV, 294 e 301, todos do CPC,
 DECIDO:
 I - Registre-se a executada no BNDT, com situação positiva, uma vez que decorrido o prazo de 45 dias da citação sem o regular pagamento ou garantia do juízo (art. 883-A, CLT). De igual modo, remeta-se o débito da presente demanda a protesto, por meio do protestojud, que, de forma automática, procede a inscrição no serasajud. 
II – Ratificar a consulta à JUCEA, tendo em vista a Portaria nº 001 /2024 – 10ªVTM.
 III - Instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à(ao) Executada(o) GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA, determinando a imediata inclusão no polo passivo da presente demanda dos sócios que figurem no quadro societário da empresa (e ex-sócios que tenham se retirado dentro do prazo contido no art. 1.032, do Código Civil, ao longo do contrato de trabalho) a empresa APPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.979.101/0001-03; CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 107.XXX.XXX-27; POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0047-52 (em recuperação judicial); SILVIO SOARES LOUREIRO - CPF: 670.XXX.XXX-91;   TIMEPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.015.753/0001-82 que possuem vínculo de representante, responsável ou procurador da empresa executada. CHARLES ROMMEL COSTA XAVIER - CPF: 439.XXX. XXX-82 que até 05/12/2022 pertenceu ao Quadro de Sócios e Administradores; 
Desde já determino o sobrestamento dos autos em face da empresa POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0047-52, uma vez que encontra-se em recuperação judicial;
IV - A fim de conferir efetividade à execução do crédito trabalhista, proceda-se a CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS de APPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.979.101/0001-03; CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 107.XXX. XXX-27; SILVIO SOARES LOUREIRO - CPF: 670.XXX.XXX-91;   TIMEPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.015.753/0001-82, a ser realizado de imediato, inclusive, através dos convênios SISBAJUD com ordem de repetição programada (“teimosinha”), no valor total de R$ 43.801,88, inclusive em conta salário até o limite de 30% e RENAJUD (com registro de restrição de TRANSFERÊNCIA), até a garantia do valor do crédito exequendo. Caso seja infrutífera a consulta em face dos sócios atuais, redirecione a consulta ao sócio CHARLES ROMMEL COSTA XAVIER - CPF: 439.XXX.XXX-82 
V - Após a tentativa das constrições contidas no item IV, determino a citação, por meio de mandado judicial, e se necessária expedição de carta precatória, dos sócios incluídos  para, querendo, manifestar(em)-se e requerer(em) as provas que entender(em) cabíveis, tudo no prazo de 15 (quinze dias), conforme dispõe o art. 192 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional. Na impossibilidade, cite por edital.
 VI - Deve constar no instrumento citatório que, precluso o prazo anterior sem manifestação do sócio, restará ultrapassado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando-se o sócio citado da presente execução passando, com isso, a fluir automaticamente o prazo de 48h para pagar ou garantir a execução, sendo desnecessária nova citação. 
VII - Quaisquer valores cautelarmente bloqueados ficam de pronto convolados em penhora e, no caso de constrição de veículo ou imóveis, voltem os autos conclusos.
VIII - Manifestando-se o(a)(s) sócio(a)(s) sobre o incidente de desconsideração, com ou sem requerimento de provas, ou não sendo exitosas as tentativas de penhora on line, mediante informação nos autos neste último caso, façam-se os autos conclusos para apreciação. 
IX - Para garantir a efetividade da medida cautelar, mantenha-se a presente decisão em sigilo e postergando o contraditório e a notificação dos Executado e sócios incluídos após o cumprimento da medida cautelar constante no item V pelo oficial de justiça.
X - A notificação deverá ser feita através do advogado, com a publicação desta no DeJT, conforme previsão legal contida no art. 272 do CPC, § 2º do artigo 4º da Lei nº 11.419/2006 e do artigo 17 da Resolução nº 185/2017 do CSJT, ou por mandado, se não houver advogado constituído. No caso de parte revel, a notificação deverá ser da mesma forma que se deu na fase de conhecimento (AR, mandado ou edital).” (e-doc. 4, p. 93-96). (grifei)

Entendo que a solução do presente caso deve ser orientada pelo entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, mediante o qual foi firmada a tese de que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.

Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]

As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

Dessa perspectiva, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Polimport Comércio e Exportação Ltda., nos autos nº 1048932-56.2024.8.26.0100, em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 4, p. 88-91), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF -sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) -, ao  manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000329-14.2024.5.11.0010 no âmbito da justiça do trabalho.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)

Ante o exposto, julgo  procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº0000329-14.2024.5.11.0010, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos ora recalmantes, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos.
Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente